Tribunal: TJMT
Processo: 1014218-28.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014218-28.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), EDUARDO MALHEIROS CORREA COSTA MARTINS - CPF: 027.971.161-19 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que, em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve tutela de urgência determinando o depósito judicial de R$ 78.000,00, rejeitando as alegações de nulidade por ausência de citação válida, cerceamento de defesa, inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e desproporcionalidade do prazo para cumprimento da obrigação e das astreintes. A embargante sustenta omissões quanto à validade dos atos decisórios anteriores à citação, ao alegado cerceamento de defesa, à impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de gravame incidente sobre o veículo e à proporcionalidade das medidas coercitivas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a alegada nulidade da tutela de urgência concedida antes da formação da relação jurídico-processual; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente da concessão da tutela provisória antes da apresentação da contestação; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a alegada impossibilidade jurídica e material de cumprimento da obrigação securitária; e (iv) definir se houve omissão quanto à razoabilidade do prazo para cumprimento da decisão e ao valor das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade processual ao reconhecer a validade da citação eletrônica realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional e do Domicílio Judicial Eletrônico, bem como a inexistência de prejuízo concreto à parte embargante.

5.

A concessão de tutela provisória antes da apresentação da contestação não configura cerceamento de defesa quando fundada em elementos documentais suficientes para evidenciar, em cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, permanecendo a medida sujeita à revisão após a formação do contraditório.

6.

A alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação foi suficientemente apreciada ao reconhecer-se, em juízo de cognição sumária, que a justificativa apresentada pela seguradora mostrava-se fragilizada diante dos elementos constantes dos autos, especialmente porque a própria seguradora reconheceu a cobertura securitária ao indenizar terceiros envolvidos no mesmo sinistro e porque eventual irregularidade relacionada ao gravame integra, em tese, a cadeia de fornecimento.

7.

O órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma fundamentada, a questão jurídica controvertida submetida ao seu exame.

8.

O acórdão apreciou expressamente a proporcionalidade do prazo de quinze dias para cumprimento da obrigação e a adequação da multa cominatória, reconhecendo sua natureza coercitiva, a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e a possibilidade de revisão superveniente pelo juízo.

9.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, sem demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

10.

O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, considerando-se, ainda, incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A concessão de tutela de urgência antes da apresentação da contestação não configura cerceamento de defesa quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e assegurada a posterior formação do contraditório.

3.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao enfrentar de forma suficiente a controvérsia jurídica, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

4.

A fixação de prazo para cumprimento da tutela de urgência e de astreintes deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, permanecendo sujeita à revisão judicial superveniente.

5.

O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios próprios dos embargos de declaração, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 489, 536, § 1º, 537, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgRg no Ag nº 1.101.231/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado do TJRS), Sexta Turma, j. 28.02.2012, DJe 21.03.2012; STJ, EDcl no MS nº 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016, DJe 03.03.2016; TJMT, ED nº 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n.º
1014218-28.2026.8.11.0000
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade,
negou provimento ao recurso e manteve a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial da quantia de R$ 78.000,00, bem como rejeitou as alegações de nulidade por ausência de citação válida, cerceamento de defesa, inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e desproporcionalidade do prazo e das astreintes.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, afirmando que o julgado não teria enfrentado adequadamente a tese de nulidade decorrente da prolação da decisão concessiva da tutela de urgência antes da regular formação da relação jurídico-processual, distinguindo a validade superveniente da citação da nulidade dos atos decisórios anteriormente praticados.

Aduz omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a tutela deferida teria natureza satisfativa, impondo obrigação pecuniária relevante antes da instauração do contraditório.

Alega, igualmente, que o acórdão deixou de apreciar a impossibilidade jurídica e material de cumprimento da obrigação imposta, diante da necessidade de regularização do gravame para viabilizar o pagamento da indenização securitária, bem como não examinou concretamente os argumentos relativos à desproporcionalidade do prazo fixado para cumprimento da decisão e da multa cominatória, especialmente em razão da complexidade dos trâmites administrativos e da dependência de atuação de terceiros.

Ao final, requer o
acolhimento dos Embargos
para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 374901368).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargado, no essencial:

“(...)

Como visto, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais ajuizada por
EDUARDO MALHEIROS CORREA COSTA MARTINS.

A agravante alega a nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Razão não assiste à agravante
.

Conforme se verifica nos autos de origem, a citação eletrônica da agravante, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, foi regularmente realizada via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), com disponibilização em 04/03/2026, além do Domicílio Judicial Eletrônico, inexistindo qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade pretendida. Vejamos:

(...)

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte que, estando a parte devidamente cadastrada nos sistemas eletrônicos, as intimações realizadas por meio eletrônico são plenamente válidas e suficientes para todos os efeitos legais:

(...)

Ademais, não há demonstração de prejuízo concreto à parte agravante, especialmente porque a audiência de conciliação foi designada para o dia 18/06/2026 (Id. 225474608, na origem), encontrando-se ainda em curso o prazo processual para apresentação de defesa, circunstância que evidencia a plena observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Deste modo,
rejeito
a preliminar arguida.

(...)

De proêmio, considerando que o agravado já apresentou sua contraminuta e tendo em vista que a demanda já possui os documentos necessários para comprovar as alegações das partes agravantes, julgo prejudicado o agravo interno interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo nem para aquelas que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A irresignação do agravante é especificamente quanto ao cerceamento de defesa, alegando que a liminar deferida possui natureza satisfativa ao próprio objeto da ação, e ainda, quanto aos astreintes.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta provimento.

Consta dos autos que o agravado ajuizou ação visando ao recebimento de indenização securitária decorrente de sinistro envolvendo veículo segurado, tendo a seguradora recusado o pagamento sob a alegação de “gravame expirado”.

A agravante sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a tutela de urgência foi deferida antes da apresentação de contestação, cujo prazo teria início apenas após a audiência de conciliação designada para o dia 18/06/2026. Insurge-se, ainda, contra o prazo fixado para cumprimento da obrigação e contra o valor arbitrado a título de astreintes.

Conforme se extrai da decisão agravada, a tutela provisória foi deferida com base nos elementos documentais já constantes dos autos, os quais, em análise perfunctória própria desta fase processual, foram considerados suficientes pelo magistrado singular para evidenciar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa pelo simples fato de a medida ter sido deferida antes da apresentação da contestação, sobretudo porque se trata de tutela provisória, de natureza precária e reversível, passível de reavaliação após a formação do contraditório.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas já constantes dos autos para formação do seu convencimento:

(...)

No tocante ao prazo fixado para cumprimento da medida, igualmente não se verifica, neste momento processual, qualquer ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, porquanto o lapso de 15 (quinze) dias se mostra compatível com a obrigação imposta e apto a assegurar a efetividade da tutela deferida.

No que tange à fixação das astreintes, verifica-se que a medida encontra amparo nos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, constituindo instrumento processual destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

O valor arbitrado se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, possuindo natureza meramente coercitiva, sem evidenciar, por ora, aptidão para ocasionar enriquecimento sem causa da parte agravada.

A alegação de desproporcionalidade, por sua vez, não se mostra suficiente para ensejar a imediata revisão do valor arbitrado, sobretudo quando não demonstrada, de forma concreta, sua inadequação em face das circunstâncias do caso.

Ademais, cumpre destacar que a multa cominatória não se reveste de caráter imutável, podendo ser revista a qualquer tempo, tratando-se, pois, de faculdade do juiz em reduzir, limitar ou ampliar o valor fixado (ex vi: STJ - Sexta Turma - AgRg no Ag 1101231/SP - Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (desembargador convocado do TJ/RS) - Julgado em 28/02/2012 - DJe do dia 21/03/2012).

Diante desse contexto, não se evidencia ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade apta a justificar a reforma da decisão agravada, a qual se encontra suficientemente fundamentada e amparada nos elementos probatórios até então produzidos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno.”

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissões ao deixar de apreciar: (i) a alegada nulidade da decisão que deferiu a tutela de urgência antes da regular formação da relação processual; (ii) o suposto cerceamento de defesa decorrente da concessão da medida antes da apresentação de contestação; (iii) a alegada impossibilidade jurídica e material de cumprimento da obrigação em razão da existência de gravame incidente sobre o veículo segurado; e (iv) a desproporcionalidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação e das astreintes arbitradas.

Todavia, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que todas essas questões foram devidamente enfrentadas de forma expressa e fundamentada.

No tocante à alegada nulidade processual, o acórdão consignou que a citação eletrônica realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) se mostrou plenamente válida, uma vez que a pessoa jurídica se encontrava regularmente cadastrada nos sistemas eletrônicos processuais.

Além disso, consignou expressamente inexistir qualquer prejuízo concreto à agravante, destacando que sequer havia se encerrado o prazo para apresentação de defesa, circunstância suficiente para afastar a alegada nulidade por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, embora a embargante pretenda estabelecer distinção entre a validade da citação e a alegada nulidade dos atos decisórios praticados anteriormente à sua efetivação, o acórdão apreciou a questão jurídica submetida ao julgamento, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de qualquer vício processual.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa.

O acórdão foi expresso ao consignar que
a tutela provisória de urgência pode ser concedida antes mesmo da apresentação da contestação
, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, circunstância que não configura violação ao contraditório, sobretudo quando fundada em elementos documentais suficientes para formação do convencimento inicial do magistrado.

Ressaltou, ainda, que a medida possui natureza precária e reversível, podendo ser revista após a formação do contraditório, além de invocar precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o julgador entende suficientes as provas constantes dos autos para decidir a controvérsia.

Da mesma forma, não há omissão quanto à alegada impossibilidade jurídica e material de cumprimento da obrigação.

Embora a embargante sustente que o pagamento da indenização securitária estaria condicionado à prévia regularização do gravame incidente sobre o veículo, o acórdão enfrentou precisamente essa matéria ao reconhecer, em juízo de cognição sumária, que a justificativa apresentada pela seguradora se mostrava, em princípio, fragilizada diante dos elementos constantes dos autos, especialmente porque a própria seguradora reconheceu a cobertura securitária ao indenizar terceiros envolvidos no mesmo sinistro, bem como porque eventual irregularidade relacionada ao gravame, em tese, decorre da cadeia de fornecimento, não podendo ser imputada ao consumidor.

Ainda que não tenha feito referência expressa ao princípio
nemo tenetur ad impossibilia
ou aos dispositivos do Código Civil invocados pela embargante, tal circunstância não caracteriza omissão, porquanto o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os fundamentos jurídicos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de forma suficiente, a questão controvertida submetida ao seu exame.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o órgão julgador não está obrigado a responder um a um todos os argumentos apresentados pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para formar seu convencimento, inexistindo violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do Código de Processo Civil.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto à razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação e ao valor das astreintes.

O acórdão consignou expressamente que o prazo de quinze dias se mostra proporcional à providência determinada e que a multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, destacando, inclusive, que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo, caso se revelem excessivas ou insuficientes.

O fato de a embargante pretender que o colegiado atribuísse maior relevância às dificuldades administrativas alegadas não traduz omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Percebe-se, portanto, que a embargante busca, sob o argumento da existência de vícios no julgado, promover verdadeira rediscussão das questões já apreciadas e decididas por esta Câmara, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Além disso,
registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela embargante, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados, caso os Tribunais Superiores venham a reconhecer a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do referido diploma legal.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por BRADESCO AUTO/RE.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026